Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE DE PESSOAS. RODOVIÁRIO. ATRASO EM VIRTUDE DE FALHAS MECÂNICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO.
1. As contrarrazões recursais são o instrumento adequado para oferecimento de resposta ao recurso interposto pela parte contrária, de forma que não se coadunam com o pleito de cassação ou reforma do pronunciamento judicial recorrido. 1.1. Inadmissível a formulação de pleito de majoração do quantum fixado a título de reparação pelos danos morais sofridos, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, [O] fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. Uma vez caracterizado o dano, para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser levado em conta a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor, bem como as marcas deixadas pelo evento danoso, consistentes na insegurança a respeito da possibilidade da falta de recursos, e as condições sociais e econômicas das partes.
5. Em observância aos precedentes produzidos nesta egrégia 8a Turma Cível, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o quantum indenizatório deve ser minorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, representando adequada correlação entre o dano moral efetivamente sofrido e a atuação negligente da empresa para solução da controvérsia a que deu causa, que ensejou a chegada dos demandantes no destino contratado com mais de 24 (vinte e quatro horas) de atraso.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, de forma que o acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados pela parte autora implica sucumbência recíproca. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ.
7. No que tange à sucumbência recíproca ou parcial, o artigo 86 do Código de Processo Civil determina que (s)e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
8. Apelação cível conhecida e provida.